Tribunal: TJMT
Processo: 1006374-61.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006374-61.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Representação comercial, Causas Supervenientes à Sentença, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA - CPF: 029.483.497-45 (ADVOGADO), EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA - CNPJ: 09.132.659/0001-76 (AGRAVANTE), DIGITEC ELETRONICOS LTDA - CNPJ: 23.386.122/0001-63 (AGRAVADO), PATRICIA SHIMA - CPF: 085.468.087-08 (ADVOGADO), JOSEMAR CARMERINO DOS SANTOS - CPF: 460.352.061-15 (ADVOGADO), JEFERSON NASCIMENTO SILVA - CPF: 047.805.011-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO REJEITADA – EXCESSO DE EXECUÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – APURAÇÃO DO VALOR DISCUTIDO POR CONTADOR JUDICIAL – FACULDADE - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO

A decisão impugnada que homologou os cálculos apresentados pela agravada, estão de acordo com a sentença e acórdãos proferidos nos autos de origem, por isso, não há falar em excesso de execução, não havendo a necessidade de

O artigo 524, §2o do CPC prevê que o juiz poderá, e não deverá, valer-se da contadoria judicial para verificação dos cálculos, sendo que o magistrado pode homologar cálculos quando estes se mostrarem dentro da legalidade.

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1006374-61.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S/A

AGRAVADO: DIGITEC ELETRÔNICOS LTDA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo
EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S/A
, contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Comarca de Tangará da Serra/MT,
Dra. Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini
, lançada nos autos Ação de Cobrança em fase de Cumprimento de Sentença no 0012509-19.2017.8.11.0055, ajuizada por
DIGITEC ELETRONICOS LTDA
, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, homologando os cálculos apresentados pela parte exequente e determinando o pagamento pelo executado no prazo de 15 (quinze) dias sob pena de incidência das penalidades do art. 523 do CPC.

Inconformado, o agravante defende em suas razões que “
que os cálculos apresentados pela Agravada estavam incorretos, pois contrários ao determinando pelo acórdão do TJMT
” (Sic).

Argumenta que “
a conclusão do juízo a quo se deu de forma imediata, sem analisar efetivamente a regularidade dos cálculos como determina o artigo 524, §2o do CPC
” (Sic).

Diz que “
torna-se imprescindível que a pretensão executória passe pelo crivo técnico, determinando a remessa dos autos ao contador judicial, como prevê o art. 524, § 2o do CPC, alcançando-se o montante correto devido
” (Sic).

Sustenta que “
na prolação da decisão do ID 174439268 foi utilizado de um juízo de probabilidade, mencionando que os cálculos da Agravada “estão mais próximos dos termos da sentença e julgamentos do TJMT e STJ
” (Sic).

Defende que “
A decisão deve ser imediatamente reformada, pois, repita-se! Havendo divergência de cálculos somente a contadoria geral de justiça pode promover a efetiva liquidez, como estabelece o artigo 524, § 2o do CPC
” (Sic).

Afiança que “
o valor de R$ 34.119,00 (trinta e quatro mil, cento e dezenove reais), relativo à retenção das comissões em razão do cancelamento de assinaturas deve ser excluído da execução, em fiel atenção ao determinando pelo TJMT
” (Sic).

A par desses argumentos, requer inicialmente a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, e no mérito, a reforma da decisão “
determinando a correção da liquidação de sentença nos estritos termos do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso e, visando afastar quaisquer dúvidas e inconsistências, dando efetiva liquidez e certeza ao cumprimento de sentença, os autos sejam remetidos ao contador judicial, como prevê o art. 524, § 2o do CPC, alcançando-se o montante correto devido
”.

A liminar foi
indeferida
por esta Relatora, na data de 23 de junho de 2025 (Id. 294753852).

A parte agravada apresentou contraminuta, requerendo o desprovimento do recurso (id. 297867392).

Preparo recursal recolhido, conforme Id. 172985665.

Registrada a aptidão de julgamento do feito na sessão virtual dos dias 23/07/2025 a 25/07/2025, sobreveio pedido de sustentação oral da parte interessada por meio de vídeo conferência, sendo o mesmo, nesta oportunidade,
indeferido,
por não encontrar respaldo no Regimento Interno deste Sodalício (art. 93, §13), tampouco no art. 937 do CPC.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
DIGITEC ELETRO PIANA LTDA ME,
ora agravada
,
ajuizou o cumprimento de sentença em desfavor de
EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S/A,
ora agravante
,

visando

a execução da sentença, em que o juiz
,
julgou parcialmente procedentes os pedidos da ação, condenando a requerida ao pagamento de 1/3 das comissões auferidas nos últimos 03 meses (fls. 154, 156 e 158), pagamento correspondente a 1/12 avos das comissões auferidas com a venda de assinatura, identificadas nas notas fiscais de fls. 36/159 excluindo aquelas atinentes a “assistência técnica”, bem como a retenção indevida de ISS em favor do município daquele em o que o serviço foi efetivamente prestado e retenção de

comissões em razão do cancelamento e retenção de comissões em razão de cancelamento de assinaturas, devendo os valores serem atualizados pelo INPC desde o término da relação contatual (23/07/2014), e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação (25/06/2017).

Tanto a Requerente como a Requerida, apresentaram recurso de apelação em face da sentença proferida e o Tribunal de Justiça desproveu o recurso da requerente e proveu parcialmente o recurso da Requerida para tão somente afastar a ilegalidade da cláusula 9.15 do Contrato de Credenciamento, de modo a considerar devida a retenção dos valores das comissões dos clientes cujos contratos foram objeto de cancelamento, conforme acórdão id. 87405724.

Inconformados com a decisão do TJMT, ambas as partes interpuseram Recurso Especial, aos quais se negou seguimento (id. 87405859), porém, da decisão que negou seguimento as partes interpuseram Agravo ao STJ, os quais não foram conhecidos (Ids. 87405880 e 87405880), majorando os honorários advocatícios em 2% que foram fixados em sentença de 10%.

Em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, a parte agravante sustenta que
deve ser subtraída do valor devido de R$ 34.119,00 (trinta e quatro mil e cento e dezenove reais) a parcela relativa à retenção das comissões em razão do cancelamento de assinaturas, sendo devida apenas a parcela referente às retenções de ISS, uma vez que a legalidade da operação de estornos foi reconhecida em segunda instância.

Assim, conforme confessado pela própria Autora em sua petição inicial, o valor histórico relativo à retenção indevida de ISS é de R$ 23.364,14, o qual deve ser considerado em substituição ao valor R$ 34.119,00, para fins de apuração do
quantum debeatur
:

Destaca-se que (I)

o índice de correção monetária utilizado foi o INPC, desde 23/07/2014, conforme arbitrado em sentença; (II)

os valores históricos de R$ 34.119,00 e R$ 799,14 foram definidos em sentença, e o valor de R$ 23.364,14, indicado pela própria Autora; (III)

os honorários foram calculados na proporção de 12% sobre o valor da condenação, conforme decidido pelo e. STJ; (IV) os juros de mora foram aplicados na proporção de 1% a.m, desde a citação em 25/07/2017.

A magistrada a quo na decisão agravada
rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo agravante e homologou os cálculos da agravada,
cujo teor, na parte que interessa ao deslinde do feito, restou consignado nos seguintes termos,
ipsis litteris
:

“[...] 1. Os autos vieram-me conclusos para análise da impugnação ao cumprimento de sentença o qual alega o executado excesso à execução.

2. O exequente apresentou manifestação pelo desprovimento da impugnação.

3. EIS A SÍNTESE NECESSÁRIA. FUNDAMENTO E DECIDO.

4. Feitas tais considerações, passo à análise do meritum da impugnação apresentada.

5. Quanto a alegação de excesso à execução, verifica-se que os cálculos apresentados pelo exequente em id. 132188808 e 132188810 estão mais próximos dos termos da sentença e julgamentos do TJMT e STJ, o qual merecem a homologação.

6. Diante do exposto, REJEITO A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA para homologar os cálculos apresentados em id. 132188808 e 132188810.

7. INTIME-SE o executado para efetuar o pagamento no prazo de 15 (quinze) dias sob pena de incidência das penalidades do art. 523 do CPC.

8. INTIME-SE o exequente para efetuar o pagamento dos honorários de sucumbência no prazo de 15 (quinze) dias sob pena de incidência das penalidades do art. 523 do CPC.

9. Não pagos, intime-se o beneficiário para proceder com a atualização da dívida e pugnar o que entender devido no prazo de 05 (cinco) dias”
(Id. 174439268 – Autos de origem).

Em síntese, sustenta a agravante que, I - os cálculos apresentados pela agravada estariam em desconformidade com o acórdão proferido pelo TJMT; II – que o juízo a quo teria julgado com base em juízo de probabilidade ao afirmar que os valores da exequente estão “mais próximos” do julgado; III - que seria necessária a remessa dos autos à contadoria judicial, com fundamento no art. 524, §2o, do CPC e, por fim; pede a atribuição de efeito suspensivo e o provimento do recurso, para que seja anulada a homologação e determinada nova apuração por contador judicial.

Sem razão o agravante. Digo isso porque, em verdade, ao examinar detidamente os autos, verifica-se que o banco agravante teve plena ciência dos atos processuais e exerceu regularmente sua faculdade de defesa.

“
Quanto a alegação de excesso à execução, verifica-se que os cálculos apresentados pelo exequente em id. 132188808 e 132188810 estão mais próximos dos termos da sentença e julgamentos do TJMT e STJ, o qual merecem a homologação.

6. Diante do exposto, REJEITO A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA para homologar os cálculos apresentados em id. 132188808 e 132188810.

Observa-se que a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pela agravante, ora objurgada, foi proferida dentro da mais estrila legalidade, após análise das impugnações apresentadas pelas partes e dos cálculos constantes nos autos.

Assim, o magistrado, ao rejeitar a impugnação, não agiu com base em presunções ou suposições, mas sim após examinar os documentos e cálculos disponíveis nos autos, inclusive os elaborados com base na sentença e no acórdão outrora proferido.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO REJEITADA LIMINARMENTE – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CITAÇÃO – MATÉRIA JÁ DECIDIDA E TRANSITADA EM JULGADO – AUSÊNCIA DE SOLIDARIEDADE ENTRE OS EXECUTADOS – QUESTÃO NÃO SUSCITADA NA FASE DE CONHECIMENTO – INOVAÇÃO RECURSAL – DESNECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – VALORES FIXADOS DE FORMA LÍQUIDA E CERTA –
EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO DEMONSTRADO
– AUSÊNCIA DE PLANILHA OU MEMÓRIA DE CÁLCULO – RECURSO

CONHECIDO E DESPROVIDO.

Mostra-se descabida a instauração de incidente de liquidação quando o acórdão reformador estabelece de modo expresso e definitivo os valores executáveis, conferindo liquidez ao título executivo e tornando prescindível qualquer apuração complementar, ainda que por perícia contábil.

A alegação de ausência de solidariedade, não suscitada na fase de conhecimento, não pode ser conhecida em sede de execução, sob pena de inovação recursal e violação à coisa julgada.

A tese de excesso de execução exige, nos termos do art. 525, §§ 4o e 5o, do CPC, a apresentação de planilha detalhada e atualizada demonstrando o valor que o executado entende devido, sob pena de rejeição liminar da impugnação.

Ausentes elementos mínimos que sustentem a pretensão recursal, impõe-se a manutenção da decisão agravada”.
(N.U 1009154-71.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/06/2025, Publicado no DJE 16/06/2025)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO MONITÓRIA – IMPUGNAÇÃO REJEITADA –
ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – INOCORRÊNCIA – CÁLCULOS DA EXEQUENTE EM CONFORMIDADE COM DECISÕES TRANSITADAS EM JULGADO
– PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS – POSSIBILIDADE – MEDIDA QUE SE IMPÕE DIANTE DA AUSÊNCIA DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO – RECURSO DESPROVIDO.

1. Não há excesso de execução quando os cálculos apresentados pela parte exequente obedecem estritamente aos parâmetros definidos em sentença transitada em julgado, com correção monetária a partir do vencimento da obrigação, juros de mora a partir da citação e honorários advocatícios na proporção fixada pelo juízo.

2. A penhora no rosto dos autos é medida adequada para garantir o direito de crédito do exequente, especialmente quando o devedor, devidamente intimado, não efetua o pagamento voluntário da dívida, nem oferece bens suficientes para garantia da execução.

3. A execução se realiza no interesse do credor que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados, nos termos do art. 797 do CPC.

4. Recurso desprovido”
(N.U 1015215-45.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/07/2025, Publicado no DJE 09/07/2025)

Quanto a alegada necessidade de remessa dos autos à contadoria, melhor sorte não tem a agravante, isso porque, o artigo 524, §2o do CPC prevê que o juiz poderá, e não deverá, valer-se da contadoria judicial para verificação dos cálculos, sendo que o magistrado pode homologar cálculos quando estes se mostrarem dentro da legalidade.

No caso dos autos, o magistrado de origem exerceu livremente sua convicção com base nos elementos probatórios constantes dos autos, em especial, os demonstrativos de cálculos apresentados pela agravante que respeitam estritamente os parâmetros fixados na Sentença e nos acórdãos proferidos nos autos, entendendo que não havia necessidade de nova remessa à contadoria judicial.

Diante de todo o exposto, tem-se que os fundamentos do recurso não encontram respaldo nas provas constantes dos autos, tampouco demonstram nulidade, ilegalidade ou abusividade na decisão agravada.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo hígida a decisão proferida pela magistrada de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025